Tribunal: TJES
Processo: 5002880-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002880-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO RODRIGUES PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ENTRADA DE DROGA EM UNIDADE PRISIONAL POR VISITANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA DO REEDUCANDO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que homologou a ocorrência de falta grave no Processo de Execução nº 2000170-96.2020.8.08.0014, com fundamento nos arts. 52, caput, c/c 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal, em razão da apreensão de drogas com sua companheira durante revista para visita íntima em unidade prisional. A defesa pleiteia a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando, alegando atipicidade da conduta por ausência de provas concretas de sua participação no fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos concretos que demonstrem a participação do reeducando na tentativa de ingresso de drogas na unidade prisional por sua companheira, de modo a configurar a prática de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da falta grave pressupõe a demonstração concreta da autoria do reeducando na conduta ilícita, não sendo suficiente a mera suposição de que a droga era destinada a ele.

4. O princípio da intranscendência penal impede a responsabilização do apenado por atos praticados por terceiros, salvo se houver provas inequívocas de sua participação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a apreensão de drogas com visitantes não configura falta grave do reeducando quando não há prova concreta de sua autoria ou envolvimento.

6. No caso concreto, não há nos autos elementos que comprovem que o reeducando tenha solicitado ou participado do ingresso da droga na unidade prisional, razão pela qual a falta grave não se caracteriza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A falta grave decorrente do ingresso de drogas em unidade prisional por visitante exige a comprovação concreta da participação do reeducando na conduta ilícita.

2. O princípio da intranscendência penal impede a imposição de sanção disciplinar ao reeducando por ato de terceiro, quando ausente prova inequívoca de sua participação.

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 52, caput, e 50, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 911.551/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe de 6/9/2024.

STJ, HC n. 626.414/SP, rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 27/09/2021.

TJES, Agravo em Execução n. 5011341-36.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, rel. Eder Pontes Silva, julgado em 01/02/2024.

TJES, Agravo em Execução n. 5001185-52.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, rel. Helimar Pinto, julgado em 11/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JOÃO RODRIGUES PEREIRA
, em face de decisão proferida pela Juízo da 2ª Vara de Criminal da Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000170-96.2020.8.08.0014, homologou a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº 14/2024, em razão prática de fato previsto como crime doloso (falta cometida em 10/03/2024), com fundamento nos artigos 52, caput, e 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal.

A defesa pretende, em razões recursais, a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando da conduta descrita no processo administrativo disciplinar, em razão da atipicidade da conduta por fato de terceiro.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por JOÃO RODRIGUES PEREIRA, em face de decisão proferida pela Juízo da 2ª Vara de Criminal da Colatina/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000170-96.2020.8.08.0014, homologou a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº 14/2024, em razão prática de fato previsto como crime doloso (falta cometida em 10/03/2024), com fundamento nos artigos 52, caput, c/c e 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal.

A defesa pretende, em razões recursais, a reforma da decisão e a consequente absolvição do reeducando da conduta descrita no processo administrativo disciplinar, em razão da atipicidade da conduta por fato de terceiro.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

A título de contextualização, consta do Processo Administrativo Disciplinar nº 14/2024 que, no dia 10/03/2024, durante revista para realização de visita íntima na Unidade Prisional, os policiais penais verificaram que a Sra. Alessandra Ramos Freitas, companheira do apenado, apresentava imagem suspeita. Em razão disso, a referida foi conduzida ao hospital onde após realização de exame ginecológico, foram extraídas 9 buchas de substância análoga à maconha (30 gramas).

Diante disso, o magistrado de origem homologou a falta grave em razão prática de fato previsto como crime doloso, com fundamento no c/c e 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal.

Rememorados, brevemente os fatos, passo à análise do tema recursal, qual seja, reforma (ou não) da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando.

E, sem maiores delongas, assiste razão à defesa, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto à atipicidade da conduta do reeducando na hipótese de o seu visitante ser interceptado com drogas ao tentar entrar em unidade prisional, sem provas concretas de sua participação, em razão da aplicação do princípio da intranscendência penal.

É o que se extrai do julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA DE PLANO SEM A NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPUTADA AO REEDUCANDO POR ATO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O SENTENCIADO TERIA CONCORRIDO PARA A CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não se desconhece o posicionamento desse Corte Superior, no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Ocorre que, no caso, constatou-se a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, motivo pelo qual a ordem de habeas corpus foi concedida de ofício.

2. Conforme se depreende, a visitante do apenado foi surpreendida na posse droga no momento em que passava pelo scanner, para entrar no estabelecimento prisional. Devido à atuação dos funcionários, a droga nem sequer chegou às mãos do apenado, que negou qualquer envolvimento com o fato.

3. Ao contrário do alegado pelo agravante, o exame do writ não exigiu o revolvimento de fatos e provas dos autos, pois, da mera leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, depreende-se, na linha de precedentes desta Corte, que elementos revelam-se insuficientes para a caracterização da falta grave em questão, na medida em que não evidenciam, com a segurança necessária, a concreta participação ou colaboração do reeducando para a consumação da conduta vedada, efetivamente praticada por terceira pessoa.

4. Esta Corte Superior de Justiça entende que, em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 911.551/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

É o posicionamento adotado, ainda, pelas Câmaras Criminais deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso, não houve a efetiva demonstração quanto à autoria por parte do agravante, eis que, além de o reeducando não ter ficado na posse da droga em nenhum momento, tampouco há nos autos prova de que ele sabia que sua esposa tentaria ingressar no estabelecimento prisional com entorpecentes.

2. Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que “a tese de ‘atipicidade por fato de terceiro’ encontra ressonância no entendimento deste Sodalício, pois, em respeito ao princípio da intranscendência penal, é inadmissível a imposição de falta grave ao Executado, em situações como a da hipótese em debate, na qual não foram indicados fatos concretos que comprovassem a autoria ou a participação do Reeducando na conduta de terceiro (no caso, sua amásia)” (HC 626.414/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/09/2021).

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo em Execução n. 5011341-36.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Relator: Eder Pontes Silva. Data 01/02/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO DE PAD. ENTRADA DE ENTORPECENTE. PROVA DA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

1. Embora seja muito provável que o acusado tenha solicitado que sua irmã entrasse na unidade com tais ilícitos – pois era o destinatário –, o fato é que não restou suficientemente comprovado que obteve a propriedade da droga ou que, de dentro do estabelecimento, tinha domínio sobre a conduta de terceiros, e, ademais, a jurisprudência tem considerado atípica a conduta de “solicitar” a terceiros que adentrem ao estabelecimento com drogas, sendo considerado mero ato preparatório

2. "Em razão do princípio da intranscendência penal, a imposição de falta grave ao executado, por transgressão realizada por terceiro, deve ser afastada quando não comprovada a autoria do reeducando, através de elementos concretos" (HC n. 372.850/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 25/4/2017). 3. Recurso a que se dá provimento.

(TJES, Agravo em Execução n. 5001185-52.2024.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data 11/04/2024).

Assim, a despeito de a companheira do reeducando ter dito, inicialmente, perante os agentes que as drogas apreendidas eram destinadas a ele, o fato é que não há provas concretas da participação do reeducando na empreitada criminosa, aptas a configurar crime e a consequente falta grave.

Não caracterizada, portanto, a falta grave, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para não homologar a conclusão do PAD nº 14/2024, com o consequente retorno da data base e eventuais consectários legais.

É como voto.